Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Nos termos da decisão desta Relatoria de ID 29204514, integrada pelo decisório de ID 29991761, o curso do processo foi suspenso por dois meses, haja vista o óbito do requerido. A zelosa Secretaria certifica no ID 32055288 o transcurso do prazo. Intimem-se ambas as partes para, em 10 (dez) dias, se manifestarem, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília, 31 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador